Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-20.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ISENÇÃO – Herança de 50% de imóvel – Pretensão da impetrante ao benefício da isenção de ITCMD – Impossibilidade – Isenção que não pode ser concedida se o valor total do imóvel superar 5.000 UFESPs – Inteligência do art. 6o, inciso I, "a", da Lei Estadual no 10.705/00 – Valor do imóvel superior à faixa de isenção – Tributo devido – Interpretação literal da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – ISENÇÃO – Herança de 50% de imóvel – Pretensão da impetrante ao benefício da isenção de ITCMD – Impossibilidade – Isenção que não pode ser concedida se o valor total do imóvel superar 5.000 UFESPs – Inteligência do art. 6o, inciso I, "a", da Lei Estadual no 10.705/00 – Valor do imóvel superior à faixa de isenção – Tributo devido – Interpretação literal da legislação tributária, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000479-20.2019.8.26.0160, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SIMARA
APARECIDA FRANZIN SAGGIORATO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
2
Voto no 34.519
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160
Comarca: Araraquara
Apelante: SIMARA APARECIDA FRANZIN SAGGIORATO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: João Baptista Galhardo Júnior
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD ISENÇÃO
Herança de 50% de imóvel Pretensão da impetrante ao
benefício da isenção de ITCMD Impossibilidade Isenção
que não pode ser concedida se o valor total do imóvel superar
5.000 UFESPs Inteligência do art. 6o, inciso I, "a", da Lei
Estadual no 10.705/00 Valor do imóvel superior à faixa de
isenção Tributo devido Interpretação literal da legislação
tributária, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN

Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Simara Aparecida Franzin Saggiorato, às fls. 137/150, em face da r.
sentença de fls. 128/129, que denegou a segurança, extinguindo o feito
com julgamento de mérito. Não foram fixados honorários, com
fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/09.
Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação
pleiteando a reforma da r. sentença guerreada, sob o fundamento de que a
falecida Maria da Glória era proprietária de 50% da totalidade de um
imóvel registrado junto à Prefeitura Municipal de Descalvado/SP, sob o
cadastro urbano de no 01-04-053-0309-001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
3
Aponta que o valor venal do referido imóvel, obtido à data do
óbito (2017), era de R$ 115.703,42 (cento e quinze mil, setecentos d três
reais e quarenta e dois centavos). De tal valor, considerando que o cônjuge
supérstite é excluído da sucessão, os outros 50% (cinquenta por cento)
seriam transmitidos aos filhos herdeiros, Simara e Sudmar.
Todavia, o herdeiro Sudmar Antonio Franzin renunciou
expressamente a totalidade de sua herança, conforme Termo de Renúncia
juntado nos autos do inventário.
Com isso, restou à impetrante 50% (cinquenta por cento) da
totalidade do imóvel urbano objeto dos autos, configurando o valor
transmitido de R$ 57.851,71 (cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e
um reais e setenta e um centavos), valor este que alega ser inferior ao
limite mínimo para incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCMD), conforme previsto no artigo 6o, inc. I, b, da Lei Estadual
no 10.705/2000, e artigo 38 do CTN.
A impetrante aduz que, malgrado a isenção prevista, teria sido
surpreendida na data de 25 de fevereiro de 2019, por notificação (no
49/2019) recebida do chefe do Posto Fiscal de São Carlos/SP, para que
procedesse ao recolhimento do ITCMD.
Por este motivo se insurge a impetrante, negando-se ao
recolhimento do ITCMD, por entender fazer jus à isenção prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
4
artigo 6o, inciso I, combinado com o artigo 9o, da Lei 10.705/00 e artigo 38
do CTN, de modo a não se compelida ao recolhimento do ITCMD.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 173/180.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Simara
Aparecida Franzin Saggiorato, requerendo que a Fazenda Pública
reconheça a isenção prevista no artigo 6o, inciso I, combinado com o artigo
9o, da Lei 10.705/00 e artigo 38 do CTN, de modo a não se compelida ao
recolhimento do ITCMD.
Sobre o tema, importa reconhecer que o ITCMD recai sobre
bens e direitos transmitidos em virtude de óbito ou doação (art. 155, I, CF),
sendo a isenção ao recolhimento de tal imposto, medida excepcional
prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que estabelece, verbis:
“Artigo 6o - Fica isenta do imposto:
I - a transmissão 'causa mortis':
a) de imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não
ultrapassar 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo - UFESPs e os familiares beneficiados nele residam
e não tenham outro imóvel;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
5
b) de imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e
quinhentas) UFESPs, desde que seja o único transmitido”.
[grifou-se].
E o Decreto no 56.693/2011 regulamentou a isenção do
imposto nos seguintes termos:
“Artigo 2o - Ficam acrescentados os dispositivos adiante
indicados ao Regulamento do Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de
2002, com a seguinte redação:
I - ao artigo 6o, o § 4o:
§ 4o - Relativamente às hipóteses previstas nas alíneas "a" e
"b" do inciso I, considera-se o valor total e as características
de cada imóvel, e não o valor correspondente ao quinhão de
cada herdeiro ou legatário." [grifou-se].
Assim, da exegese dos artigos supramencionados, importa
reconhecer que a lei é clara ao estabelecer que, para a concessão da
isenção, deve ser considerado o valor do imóvel (integral) e não o valor da
cota transmitida.
Neste contexto, ausente qualquer distinção no tocante à
transmissão integral do imóvel ou apenas da quota-parte ao herdeiro,
cumpre interpretar-se a norma restritivamente, consoante o art. 111, inciso
II, do Código Tributário Nacional. Afinal, interpretação diversa ensejaria
indevida ampliação da hipótese de não incidência tributária, em violação
aos princípios da legalidade e isonomia.
Por este motivo, correta a r. sentença quando reconhece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
6
verbis:
“(...) observa-se que a isenção do tributo tem como parâmetro
o valor integral do imóvel, nada dizendo a lei sobre os
quinhões transmitidos. Assim, percebe-se que o legislador
considerou para fins de isenção o valor total do imóvel objeto
de transmissão e não apenas o valor transmitido.
Então, ainda que tenha sido transmitida à impetrante apenas
fração ideal do imóvel, para efeito de isenção do respectivo
imposto deve ser considerado o valor total do bem, não
podendo haver interpretação extensiva do texto legal, uma vez
que a isenção é um benefício tributário que deve ser
interpretado restritivamente.
Conclui-se, então, que o Fisco, ao considerar o valor total do
imóvel para fins de analisar se a impetrante é ou não isenta do
imposto, agiu dentro dos limites legais e em consonância com o
disposto na lei”. [grifou-se].
Sobre o tema, inclusive, o posicionamento desta C. 8a Câmara
de Direito Público é pacífico no sentido de reconhecer que a isenção recai
sobre o valor integral do imóvel:

“APELAÇÃO CÍVEL ITCMD. Transmissão de imóvel por
herança Isenção do ITCMD sobre a cota-parte transmitida
Inadmissibilidade Cálculo que deve recair sobre o valor
integral do imóvel Inteligência do artigoo 6o, inciso I, "b", da
Lei no 10.705/00 Impossibilidade de interpretação extensiva -
Artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Recurso
desprovido1.” [grifou-se].
“APELAÇÃO
Ação ordinária. ITCMD. Base de cálculo.
Valor integral do imóvel. Preliminar. Legitimidade ativa.
Pretensão formulada no sentido de que seja reconhecida a
eficácia da declaração apresentada ao Fisco. Mero reflexo da
1 TJSP; Apelação Cível 1023889-45.2016.8.26.0053; Relator (a): Cristina Cotrofe; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
7
medida sobre o patrimônio dos demais herdeiros não
representa postulação de direito alheio. Preliminar rejeitada.
Mérito. Norma de isenção que deve ser interpretada
restritivamente. Ausente distinção que autorize divisar-se a
transmissão integral do imóvel ou apenas de sua quota-parte.
Inteligência do art. 6o da Lei Estadual no 10.775/00, c.c. art.
111 do Código Tributário Nacional e Decreto Estadual no
56.593/11. Precedentes. Prova incontroversa de que um dos
herdeiros não reside no imóvel herdado. Infringência à hipótese
da alínea "a" do inciso I do art. 6o da Lei 10.705/00. Sentença
reformada. Recurso provido.2” [grifou-se].
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE
DE
CÁLCULO. Imposto
cuja
base
de cálculo deve
corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU.
Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e arts. 9a
e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se
majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE ITCMD. Deve ser considerado o
valor integral do imóvel para o fim de concessão da isenção
prevista no artigo 6o da Lei Estadual no 10.705/00. Norma de
isenção que deve ser interpretada restritivamente. Ausente
distinção que autorize divisar-se a transmissão integral do
imóvel ou apenas de sua quota-parte. Inteligência do referido
dispositivo da legislação Estadual c.c. art. 111 do Código
Tributário Nacional e Decreto Estadual no 56.593/11.
Precedentes. Prova incontroversa de que um dos herdeiros não
reside no imóvel herdado. Infringência à hipótese da alínea "a"
do inciso I do art. 6o da Lei 10.705/00. Sentença reformada
apenas quanto à isenção concedida, devendo prevalecer em
relação à base de cálculo reconhecida. Recurso da Fazenda
parcialmente provido3”. [grifou-se].
2 TJSP; Apelação Cível 1026846-44.2016.8.26.0562; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/12/2017.
3 TJSP; Apelação Cível 1023112-55.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-20.2019.8.26.0160 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.519 - bhs
8
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida na integralidade,
pelos seus próprios fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (sem
majoração dos honorários recursais, posto que não fixados, com base
no art. 25 da Lei no 12.016/09).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)